Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700510-63.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDILSON ALVES DA SILVA IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BRUNO MACHADO KOS em favor de EDILSON ALVES DA SILVA, ora paciente, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 21/12/2023, por supostamente guardar e ter em depósito substâncias entorpecentes. Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Relata que foi deferida busca e apreensão em desfavor de Thauanne Teixeira de Souza e que as drogas apreendidas na residência foram localizadas no armário dela. Salienta que o paciente não era investigado no inquérito policial em que foi deferida a ordem de busca e apreensão e que EDILSON apenas residia no local com outras pessoas, inclusive Thauanne. Aduz que “não há que se falar em flagrante delito em relação ao ora paciente, pois o mesmo não foi encontrado com nenhuma droga, nem mesmo praticando qualquer crime, sendo que o entorpecente encontrado não era de sua propriedade, mas sim da pessoa cujo mandado de busca foi direcionado”. Argumenta que o delito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, não havendo justificativa para a manutenção da prisão cautelar do paciente. Sustenta que a decisão impugnada é ilegal pois não individualizou a conduta imputada ao paciente. Destaca que o paciente possui residência fixa e já contratou advogado para patrocinar sua defesa, não se justificando a manutenção da prisão preventiva. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 21/12/2023, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Conforme se depreende do auto de prisão em flagrante n. 610/2023 – 11a DP, foi desencadeada a Operação policial “Último Comando”, com intuito de dar cumprimento às medidas cautelares deferidas pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Durante o procedimento, foram encontradas dezenas de porções de drogas, entre maconha, cocaína e crack, além de dinheiro e uma arma de fogo em diversos endereços relacionados ao grupo criminoso instalado na Vila Cauhy. O policial condutor do flagrante esclareceu que o grupo criminoso utiliza vários locais para esconder os entorpecentes, com o intuito de dificultar a ação policial, porém as drogas sabidamente pertencem aos integrantes da organização criminosa instalada na Vila Cauhy, conforme já informado no Relatório Policial no 531/2023 – 11o DP (ID 54836691 – págs. 1-2). Quanto ao paciente, o policial explicou que no endereço vinculado à investigada THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA foram encontradas dezenas de porções de crack, além de dinheiro em espécie. Esclareceu que THAUANNE não se encontrava na residência no momento da ação policial. Asseverou que encontravam-se na residência no momento da busca e apreensão EDILSON, ora paciente e irmão de THAUANNE, o genitor dela e TALISSON. Destacou que as drogas foram encontradas atrás de algumas roupas masculinas, porém nenhum dos presentes assumiram a propriedade das drogas. O policial asseverou que há diversas denúncias noticiando que THAUANNE, EDILSON e TALISSON traficam entorpecentes na residência. Acrescentou que TALISSON foi preso em flagrante, no mês de março, no mesmo endereço, pelo crime de tráfico de drogas. Em razão disso, EDILSON e TALISSON foram conduzidos à Delegacia de Polícia para providências. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto aos fundamentos da prisão cautelar, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (“periculum libertatis”), quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (“fumus comissi delicti”). A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo relato dos agentes de polícia JAIRO, DANILO, SANZIO, JOSÉ GUILHERME, EVALDO, VALDECI, AUGUSTO e JOÃO OTÁVIO, pelos Autos de Apresentação e Apreensão e pelo conteúdo dos laudos de perícia criminal nos entorpecentes aprendidos. Os agentes de polícia relataram que, no final do ano de 2022, a Seção de Repressão às Drogas da 11a Delegacia de Polícia deu início a uma investigação com a finalidade de reprimir o tráfico de drogas na Vila Cauhy, localizada na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante/DF. A partir das diligências investigativas empreendidas, descobriu-se que os principais traficantes da região tinham se unido a uma facção criminosa do Estado do Rio de Janeiro, chamada “Primeiro Comando Puro”, almejando dominar o controle do tráfico na comunidade da Vila Cauhy. No dia 21/12/2023, foi deflagrada a “Operação Último Comando”, com o objetivo de cumprir diversos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Durante o cumprimento dos mandados, mesmo diante das estratégias adotadas pelos alvos da operação de esconderem as drogas e dificultar a sua localização pelos agentes de polícia, foram apreendidas dezenas de porções de maconha, cocaína e crack, quantias substanciais de dinheiro em espécie, uma arma de fogo, balanças de precisão, produtos e artefatos esses capazes de revelar que os autuados, efetivamente, praticavam a traficância na região da Vila Cauhy. No caso em análise, considerando o robusto conjunto de elementos reunidos durante o cumprimento das diligências, entendo que a prisão preventiva dos autuados é medida imperiosa para o resguardo da ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas, seja em decorrência da reiteração delitiva por parte de alguns autuados. Com efeito, embora os autuados EDUARDO, CARLOS HUMBERTO, FERNANDO, MATHEUS, GABRYEL, LUÍS EDUARDO e JOÃO VITOR sejam primários, a prisão preventiva deve ser decretada em razão da gravida concreta das condutas, consubstanciadas, sobretudo, na natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha, cocaína e crack), balanças de precisão, além de substancial quantia de dinheiro em espécie, tudo a revelar que, de fato, integram uma organização voltada para a prática e domínio do comércio de substâncias entorpecentes na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante. Ademais, a difusão do comércio de drogas produz repercussão na saúde pública e na prática de outros delitos graves, como furto e roubo, com o intuito de alimentar o vício, além de delitos mais graves, como homicídio, para eliminar adversários. (...) Já em relação aos autuados EDILSON, LUCAS AREOLINO, TALISSON, JHONIS e IGOR, para além da gravidade concreta das condutas, observo que eles são reincidentes pela prática de outros delitos. A reiteração criminosa evidencia a dificuldade dos flagranteados se comportarem conforme o direito (propensão delitiva), colocando em evidente risco a ordem pública, caso liberado. (...) Por fim, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), em um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, são insuficientes pare frear a tendência criminosa demonstrada pelo comportamento dos autuados. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDILSON ALVES DA SILVA, filho de Francisco Alves de Sousa e Teresinha de Jesus Alves da Silva Sousa, nascido em 05/12/1975, de FERNANDO AUGUSTO CAVALCANTE SCAPIM, filho de Felipe Fernandes Scapim e Janielle Assencio Cavalcante, nascido em 17/04/2002, de TALISSON TEIXEIRA DE SOUZA, filho de Mônica Teixeira de Souza, nascido em 08/09/2002, de LUIS EDUARDO BARRETO DOS SANTOS, filho de Edilson Ribeiro dos Santos e Lucivania Gonçalves Barreto, nascido em 15/03/2003, de MATHEUS MARTINS RODRIGUES, filho de Gustavo Leandro Martins Rodrigues e Ana Carolina de Assis Rodrigues, nascido em 04/07/2003, de JHONIS OLIVEIRA DA SILVA, filho de Valdomiro Serafim da Silva e Maria Regina Oliveira, nascido em 03/02/2003, de IGOR TORRES DE MORAIS OLIVEIRA, filho de Luciano de Oliveira e Diuma Torres de Morais Oliveira, nascido em 10/11/1996, de JOÃO VÍTOR ALVES DA SILVA, filho de Edson Alves dos Santos e Maria Edileide Costa da Silva, nascido em 28/06/2000, de EDUARDO SOARES DA SILVA FILHO, nascido em 09/03/1983, filho de Eduardo Soares da Silva e Geralda Lucia de Sousa, de LUCAS AREOLINO PEREIRA DE MIRANDA, filho de Silvio de Souza Miranda e Magna Pereira Lima, nascido em 14/04/1999, de CARLOS HUMBERTO FERNANDES CARDIA, filho de Antonio Mendes Cardia e Gercy Fernandes Cardia, nascido em 05/03/1964, de GABRYEL DE OLIVEIRA LEITE, filho de Ruberlon de Melo Leite e Francisca Silva de Oliveira, nascido em 26/10/2002, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Apesar dos argumentos do impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa, pois o paciente foi preso em flagrante por supostamente armazenar e comercializar drogas. Além disso, não se pode perder de vista que os policiais citaram que há diversas denúncias anônimas noticiando que o paciente e seus familiares exercem o tráfico de drogas na residência na qual as drogas foram apreendidas. Além disso, a ação policial decorreu de prévia investigação que já apontava o paciente como um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na região da Vila Cauhy. Pelo que se depreende dos argumentos expostos na peça inicial, verifica-se que o impetrante pretende, ao fim e ao cabo, discutir a responsabilidade penal do paciente pelo crime que lhe foi imputado. No entanto, advirto que, não cabe perquirir, nesse momento, se o paciente praticou ou não o crime de tráfico de drogas. Isso é matéria de prova que merece análise exaustiva pelo juiz natural da causa. Além disso, o paciente possui diversas condenações criminais transitadas em julgado e estava em cumprimento de pena em regime aberto no momento de sua prisão em flagrante (Execução n. 0034225-88.2007.8.07.0015), o que autoriza a manutenção de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso II, do CPP. Assim, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador